Tribunal: TJES
Processo: 5000718-11.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000718-11.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JACKSON MATIAS DA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECISÃO NÃO AGRAVADA - PRECLUSÃO – CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias, dispensando-se, no caso, a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência em caso de inércia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000718-11.2022.8.08.0011

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A presente
quaestio iuris
cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MMº. Juiz de Direito
a quo
ao extinguir o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais pela Apelante, após o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

Após analisar os autos, penso não merecer reforma a sentença hostilizada.

Infere-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, pela decisão id 4407525 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sendo determinado o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, pena de extinção do processo.

Conquanto devidamente intimada, a Apelante não interpôs recurso da referida decisão, tampouco promoveu o pagamento das custas processuais, como certificado nos autos (id 4407527).

A partir de tais elementos fáticos extraídos dos autos, infere-se que agiu com acerto o magistrado
a quo
, porquanto a Apelante não cumpriu a ordem judicial de recolhimento das custas processuais no prazo fixado, nos termos da decisão interlocutória acobertada pela preclusão, ante a ausência de impugnação recursal em tempo oportuno.

Ademais, não merece acolhida a alegação recursal atinente à necessidade de intimação pessoal, haja vista que o disposto no §1º, do art. 485, do Código de Processo Civil, não se aplica à hipótese de ausência de recolhimento das custas processuais.

Neste caso específico, há previsão expressa na lei processual no sentido de que “
s
erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada, não merecendo provimento o presente recurso.

Por tais razões, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, a título de honorários recursais, por não terem sido fixados (honorários advocatícios) na instância de origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.